Tribunal: CARF
Processo: 11543.720478/2016-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-13

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11543.720478/2016-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.542 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de agosto de 2021
Recorrente
PAULO DA SILVA PINHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2013
IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. RRA. DESPESAS QUE PODERÃO
SER EXCLUÍDAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. COMPROVAÇÃO
DO PAGAMENTO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
Sobre o total dos rendimentos recebidos em ação judicial, poderá ser deduzida
a despesa relativa aos honorários advocatícios pagos pelo contribuinte, sem
indenização, na exata dicção do art. 12-A, § 2o, da Lei no 7.713/88.
Afasta-se a autuação quando o contribuinte comprova haver ocorrido o
pagamento dos honorários advocatícios associados aos rendimentos recebidos
acumuladamente (RRA) com documentação hábil e idônea
PAF. MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-
se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da
verdade material, admitindo-se documentação que pretenda comprovar direito
subjetivo de que são titulares os contribuintes, ainda que apresentada a
destempo, desde que elas reúnam condições para demonstrar a verdade real dos
fatos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Ricardo Chiavegatto de Lima, Sávio Salomão de
Almeida Nóbrega e Wilderson Botto.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11543.720478/2016-12
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.542 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11543.720478/2016-12

Relatório
Autuação e Impugnação
Trata o presente processo exigência de IRPF referente ao ano-calendário de 2013,
exercício de 2014, em razão da omissão de rendimentos do trabalho com ou sem vínculo
empregatício, no valor de R$ 11.578,81, conforme se depreende da notificação de lançamento
constante dos autos, importando na alteração do imposto a restituir declarado de R$ 5.329,75,
para o imposto a restituir ajustado de R$ 2.145,58 (fls. 10/13).
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto o relatório da
decisão de primeira instância – Acórdão no 09-72.356, proferido pela 6a Turma da Delegacia da
Receita Federal em Juiz de Fora - DRJ/JFA (fls. 41/43):
Em nome da contribuinte acima identificada foi lavrada, em 28/11/2016, a Notificação
de Lançamento de fls. 09 a 13, relativo ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Física-
IRPF, exercício 2014, ano-calendário 2013, que reduziu o imposto de renda a restituir
passando de R$ 5.329,75, para R$ 2.145,58.
Motivou o lançamento de ofício a omissão de rendimentos, no valor de R$ 11.578,81,
apurado pela diferença entre o informado em Dirf pelo Instituto de Previdência dos
Servidores do Estado do Espírito Santo, CNPJ 29.986.312/0001-06, no valor de R$
265.284,55, e o declarado, no valor de R$ 253.705,74.
A ciência da Notificação de Lançamento se deu em 07/12/2016 (fl. 15), e o interessado
apresentou a impugnação de fls. 02 e 03, em 13/12/2016, alegando que o valor é
referente à honorários advocatícios. Anexa documento.
Atendendo ao disposto no inciso III do art. 6o-A da RFB no 958, de 15 de julho de 2009,
o presente processo foi encaminhado à autoridade lançadora para que esta analisasse as
questões de fato apresentadas pelo impugnante.
Acórdão de Primeira Instância
Ao apreciar o feito, a DRJ/JFA, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
impugnação apresentada, mantendo-se incólume o imposto a restituir ajustado apurado.
Recurso Voluntário
Cientificado da decisão, em 16/10/2019 (fls. 46), o contribuinte, em 22/10/2019,
interpôs recurso voluntário (fls. 49/51), listando os fatos ocorridos e trazendo aos autos os
documentos comprobatórios da prestação de serviços jurídicos, para condução do processo
judicial Rcl no 6278/2008/STF, demonstrando de maneira definitiva a prestação dos serviços
contratados em seu serviço.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 52/61.
Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.542 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11543.720478/2016-12

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.
Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.
Mérito
Da omissão de rendimentos recebidos decorrentes de ação judicial – dos
honorários advocatícios:
Insurge-se, o Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/JFA, que manteve o
lançamento em face da omissão de rendimentos apurada decorrente do processamento da
DAA/2014, importando na alteração dos rendimentos tributáveis declarados e ajuste do imposto
a restituir de R$ 5.329,75 para R$ 2.145,58, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter
nova análise acerca do todo processado, no sentido do acatamento da exclusão das despesas
havidas com honorários advocatícios relativas à condução da reclamatória judicial, necessárias
ao recebimento dos aludidos rendimentos.
Visando suprir o ônus que lhe competia, traz aos autos, dentre outros e em
especial, cópia do contrato de prestação de serviços firmado com o escritório Eduardo Antônio
Lucho Ferrão Advogados Associados, para condução da demanda judicial perante o STF (fls.
57/63).
Da análise dos autos pode-se constatar que a autoridade fiscal requereu as
justificativas sobre as despesas pagas, não tendo sido demonstrado por meio de documentação
suficiente o cumprimento dos requisitos legais a motivar a respectiva dedução, consubstanciado
no art. 56 do RIR/99. Não se pode olvidar que na relação processual tributária, compete ao
sujeito passivo oferecer os elementos que possam ilidir a imputação da irregularidade suscitada.
Conclui-se, portanto, que a comprovação da efetiva prestação dos serviços ou dos
pagamentos realizados, quando exigidos e não apresentados, autoriza a consequente tributação
dos valores correspondentes, omitidos pelo contribuinte em sua declaração de ajuste anual.
Mesmo que a norma possa parecer, ao menos em tese, discricionária, deixando ao
sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está albergado em indícios razoáveis de
ocorrência de irregularidades em relação aos valores apurados, mesmo porque o ônus
probatório implica trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato imputado.
Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-
o com os dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui,
nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise dos documentos trazidos à colação pelo
Recorrente.
Assim, passo ao cotejo dos documentos ora apresentados e os já constantes dos
autos, em relação aos fundamentos motivadores da omissão de rendimentos apurada e mantida
pela decisão recorrida (fls. 42/43):
Do Pagamento a Advogados: Realmente, pode ser abatida do montante recebido em
ação trabalhista a quantia paga a título de honorários advocatícios ou contador/perito.
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.542 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11543.720478/2016-12

Tal faculdade encontra previsão legal no art. 56 do Regulamento do Imposto de Renda -
RIR/99 (Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999), que assim dispõe: (...)
O documento de fl. 08, qual seja, nota fiscal de serviço emitida por Eduardo Antonio
Lucho Ferrão Advogados Associados, no valor de R$ 11.578,81, não é suficiente para
comprovação pleiteada.
Isso porque deve ser comprovado vínculo do serviço de honorários advocatícios ao
processo que originou os rendimentos objeto do lançamento, que foram
considerados omissos.
Dessa forma, deve ser mantida a omissão de rendimentos, no valor de R$ 11.578,81.
Pois bem. Entendo que a pretensão recursal merece prosperar, porquanto o
Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe competia.
Cabe ressaltar, que por força do art. 12-A, § 2o da Lei no 7.713/88, as despesas
com advogados, de fato, poderão ser excluídas dos rendimentos recebidos. Ademais a prova
produzida está a demonstrar a ocorrência do pagamento da verba honorária aos patronos do
Recorrente, cujo labor desempenhado resultou no recebimento dos rendimentos provenientes da
demanda judicial em processo de interesse dos servidores aposentados do Tribunal de Contas do
Estado do Espírito Santo, com especial destaque para condução da Reclamação no 6278/2008
junto ao STF.
Portanto, ao ancorado na nota fiscal e no contrato de prestação de serviços
advocatícios acostados aos autos (fls. 8 e 56/63), tem-se por comprovado que o valor tido por
omitido de R$ 11.578,81 representou a verba honorária paga pela condução do processo judicial
junto STF, restando assim, ao meu sentir, supridos os vícios apontados pela decisão recorrida,
devendo ser excluída a respectiva quantia da conta para incidência tributária, na exata dicção da
legislação de regência (art. 12-A, § 2o da Lei no 7.713/88), razão pela qual afasto a omissão de
rendimentos apurada e torno insubsistente o crédito tributário lançado.
Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, nos termos
do voto em epígrafe, para afastar o lançamento e as alterações decorrentes realizadas na base de
cálculo do imposto renda.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital